Tribunal: TJSP
Processo: 1006879-94.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SÃO BERNARDO DO CAMPO. Pretensão à contagem do serviço prestado no exercício do cargo de orientadora pedagógica como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, para fins de aposentadoria especial do magistério.
DESCABIMENTO da pretensão. No caso concreto, a servidora exonerou-se, a pedido, do cargo de professora de educação básica e

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SÃO BERNARDO DO CAMPO. Pretensão à contagem do serviço prestado no exercício do cargo de orientadora pedagógica como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, para fins de aposentadoria especial do magistério.
DESCABIMENTO da pretensão. No caso concreto, a servidora exonerou-se, a pedido, do cargo de professora de educação básica e ingressou no cargo de orientadora pedagógica, mediante investidura originária, não fazendo jus ao cômputo do período para fins de aposentadoria especial de magistério, já que não é mais professora de carreira.
Aplicação do entendimento esposado pelo E. STF na ADI no 3772 no sentido de que somente os professores de carreira que passem a exercer as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico fazem jus ao cômputo destes períodos para fins de aposentadoria especial de magistério, excetuando-se os especialistas em educação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
R. sentença reformada para denegar a segurança.
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.